Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-59.2015.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001110-59.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBENS PLACIDO GOES JUNIOR - CPF: 066.582.068-21 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0002-73 (APELANTE), GUSTAVO PAULA DE AGUIAR - CPF: 271.703.568-05 (ADVOGADO), MAURICIO SACCHI FACHOLI - CPF: 350.619.278-77 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), FABIANA DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 261.892.038-41 (ADVOGADO), REGINA CARDOSO MACHADO CASATI - CPF: 292.860.298-45 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO TREVISAN - CPF: 263.433.008-13 (ADVOGADO), MARIA LAURA D ARCE PINHEIRO DIB - CPF: 052.396.198-75 (ADVOGADO), JESSYCA CREPALDI COSER - CPF: 219.824.588-44 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), JAQUELINE SCHNEIDER DE FARIA - CPF: 029.079.111-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR” - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO - MÁ QUALIDADE ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO - VÍCIO NO PRODUTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - AQUISIÇÃO DE NOVAS SEMENTES PARA REPLANTIO - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação da fornecedora de sementes pela alegada perda parcial de pastagem depende da comprovação da alegada má qualidade do seu produto. (TJMT - N.U 0000194-09.2008.8.11.0108, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE 16/09/2013).

2. Comprovado o prejuízo por meio de documentos hábeis, é devido o ressarcimento dos valores correspondentes a título de indenização por danos materiais.

3. Considerando que o produtor rural realizou uma ulterior compra de sementes de pastagem para replantio, infere-se que somente o correspondente a nova quantidade adquirida teria apresentado o defeito alegado, devendo a agravante ressarcir autor apenas o valor despendido para a compra das novas sementes.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da “Ação Indenizatória com Pedido Liminar” n.o
0001110-59.2015.8.11.0088
, proposta em seu desfavor por
RUBENS PLÁCIDO GOES JUNIOR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, desconstituindo o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como os débitos dele decorrentes, devendo ser retirado o nome da parte autora de qualquer cadastro de devedores ou inadimplentes; condenando a ré ao pagamento de R$ 121.571,37 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais, atualizado
pro rata tempore
, de acordo com cada dispêndio, pelo IPCA-E e sobre o qual incidirão juros moratórios no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação; condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consoante determinação contida no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, acerca da nulidade da sentença, eis que não se pronunciou sobre a preliminar de inépcia da inicial, mesmo diante da oposição de embargos de declaração, alegando que “
os fundamentos trazidos na r. sentença para “rejeitar” a preliminar de inépcia são estranhos às questões debatidas nos autos
”.

Ademais, defende inexistir defeito ou vício nas sementes, informando que o apelado não aguardou o prazo de germinação, estimado entre 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias, nem para a suposta coleta de amostras, nem para realizar o alegado replantio.

Menciona que o pasto precisa de até 90 (noventa) dias para estar em condições de apascentamento e, “
se houve replantio, ele foi feito por liberalidade do apelado, não podendo esse replantio ser considerado prova de defeito das sementes da apelante, nem tampouco fundamento para condenar a ré a indenizar o valor correspondente a essa nova aquisição de sementes e despesas com replantio
”.

Expõe que, apesar da sentença ter afastado a invalidade do teste realizado pelo apelado, informa a apelante que a testemunha José Eduardo não realizou nenhuma coleta, tendo apenas visitado o local e, posteriormente, acompanhado do apelado, constatou a regularidade na germinação das sementes ali plantadas.

Cita que “
a coleta das amostras analisadas a pedido do apelado foi realizada pelo Sr. Jeferson, que não é profissional capacitado e credenciado pelo Ministério da Agricultura para exercer essa atividade, e nunca solicitou autorização, nem recebeu orientação da apelante para promover coleta de amostras, nem tampouco enviá-las para análise
”.

Portanto, alude que “
ao contrário do que consignado na r. sentença, a apelante não alegou apenas “falta de orientação” sobre a coleta de amostras, mas, sim, que a validade do laudo de análise depende da coleta ter sido realizada por amostrador credenciado e com RENASEM, conforme determinação do MAPA, o que não ocorreu no caso
”.

Ainda, defende a apelante ter demonstrado a ausência de defeito ou vício das sementes, eis que as sementes por ela comercializadas são atestadas em termo de conformidade; a produção é atestada segundo padrões, pureza e viabilidade de acordo com critérios estabelecidos pelo MAPA; inexistência de vício de qualidade e de qualquer outra reclamação de clientes que adquiriram sementes dos mesmos lotes; ser tecnicamente impossível que, no mesmo lote, parte das sementes cultivadas tivessem germinado adequadamente e outra parte tivesse defeito; ausência de rastreabilidade das sementes analisadas, sendo o laudo insuficiente para combater o Termo de Conformidade que atesta a qualidade das sementes; coleta irregular de amostras, lapso temporal incompatível com o tempo de germinação; bem como que a declaração do Sr. Jeferson foi tendenciosa.

Enfatiza que o apelado não especificou qual das cinco variedades por ele adquiridas teria apresentado falha na germinação.

Por fim, alegando existir outros elementos de fato que foram desconsiderados sentença, como ausência de fotografias da área, que uma parte das sementes de Brizantha adquiridas pelo apelado foi cedida à empresa Agroterra Agropecuária Ltda. e revendida a outro cliente; bem como aduzindo acerca do enriquecimento indevido do apelado, pugna a apelante pelo provimento de seu apelo a fim de reformar a sentença recorrida.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração, bem como, do presente recurso de apelação, eis que, diante da intempestividade mencionada, o prazo para a interposição da apelação não foi interrompido.

Ademais, cita que o Juízo de origem afastou a inépcia da inicial se manifestando textualmente acerca das preliminares propostas pelo apelante, não acolhendo estas por serem divorciadas da necessidade do feito.

No que tange ao defeito ou vício do negócio, defende a apelada que “
o senhor Jeferson Carvalho Brandão, representante comercial da apelante, afirmou que as sementes não germinaram no período esperado, razão pela qual foi realizada a coleta das amostras para serem encaminhadas ao laboratório, onde restou demonstrado a baixa qualidade do produto vendido
”.

Informa que “
conforme esclarecido pelo profissional da área e testemunha do apelante, o pasto precisa de até 90 dias para estar em condições de apascentamento
”, alegando que, se o prazo para o pasto estar pronto para o apascentamento de animais é 90 (noventa) dias, não pode o prazo para a germinação ser de 90 (noventa) dias.

Cita que a própria apelante foi a responsável pela determinação do laboratório em que as sementes seriam analisadas bem como que as coletas das amostras foram realizadas por um representante comercial e legal da mesma.

Expõe que a propriedade do apelado foi vistoriada em duas oportunidades pelos representantes legais da apelante e, “
pretender em desqualificar o serviço prestado por seu próprio representante comercial na cidade de Aripuanã, beira o absurdo
”.

Menciona que a prova produzida por meio do laudo é incontroversa e a semente não tinha a qualidade prometida, aludindo ainda que não havia nenhuma irregularidade quanto ao transporte, a preparação e a fertilidade da terra.

Diante do exposto, reiterando acerca da baixa qualidade das sementes adquiridas, pugna o apelado pelo não conhecimento ou não provimento do apelo, a fim de manter inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Indenizatória com Pedido Liminar” n.o 0001110-59.2015.8.11.0088, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, desconstituindo o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como os débitos dele decorrentes, devendo ser retirado o nome da parte autora de qualquer cadastro de devedores ou inadimplentes; condenando a ré ao pagamento de R$ 121.571,37 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais, atualizado pro rata tempore, de acordo com cada dispêndio, pelo IPCA-E e sobre o qual incidirão juros moratórios no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação; condenando ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consoante determinação contida no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora adquiriu da empresa ré sementes de pastagens alegando que, mesmo adotando as devidas técnicas de armazenamento, manejo e semeadura as mesma não germinaram a contento e com isso prejudicou sobremaneira o desenvolvimento de sua atividade rural.

Em razão do infortúnio, alega o autor ter sofrido danos materiais com o preparo do solo, horas máquina, combustíveis, funcionários e compra de novas sementes.

A fim de provar suas alegações, juntou aos autos as notas fiscais referente à aquisição das sementes junto à ré, notificação extrajudicial enviada, contranotificação recebida, laudos laboratoriais das amostras das sementes plantadas, notas fiscais das sementes adquiridas para replantio, declaração do representante comercial da ré e extrato de negativação de seu nome.

Contestando o feito, a ré, em resumo, alega que o autor não descreve qual o tipo, variedade e quantidade das sementes adquiridas não germinou corretamente; a inexistência de defeito ou vício nas sementes; que os laudos apresentados são falhos; culpa exclusiva do consumidor; a regularidade na comercialização; a inexistência de danos materiais e a impossibilidade de desfazimento do negócio.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
, considerando haver provas que o produto adquirido não cumpriu com os requisitos mínimos de qualidade,, apresentando baixa qualidade na germinação, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, anulando o negócio jurídico e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa mencionar que não há que se falar em intempestividade dos aclaratórios opostos pela ré e, consequentemente, do recurso interposto, eis que aquele se mostrou tempestivo.

Ao contrário do que alega o apelado, a sentença prolatada foi disponibilizada em 18 de novembro de 2022, por meio do edital de publicação n.o 1.189 consoante Diário Eletrônico de Justiça Nacional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encerrando-se o prazo para a oposição dos embargos em 28 de novembro de 2022, data de seu protocolo.

No que tange à alegada inépcia da inicial, cumpre esclarecer que o Juízo
a quo
prolatou que no caso em análise o pedido é de reparação civil por danos materiais, em razão de alegado vício no produto, considerando ainda determinado, haja vista ter especificado o que e onde queria, sendo, portanto, fundamentada e escorreita.

Ademais, ao caso, importante asseverar que o responsável pela coleta das amostras na propriedade do autor bem como o envio destas a um laboratório foi o representante comercial da própria ré. Assim, tem-se que a quantidade de amostras, a qualidade destas bem como a escolha do laboratório foi de responsabilidade do profissional vinculado à empresa.

Desse modo, como bem exarado pelo Juízo de primeiro grau, “
não se pode invalidar a ação do representante comercial José Eduardo em colher o material e remetê-lo à análise laboratorial, alegando tão somente a falta de orientação da empresa para tal
”, restando válidos os laudos confeccionados pelo laboratório escolhido por este.

No mais, não conseguiu a ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante imposição contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, sendo atestado a baixa qualidade e eficácia das sementes adquiridas, bem como a comprovação, pelo autor, dos danos materiais sofridos, tem-se que este deve ser indenizado por seus dispêndios.

Contudo, como bem defende a apelante, o apelado adquiriu de terceiros, entre 1.o de dezembro de 2014 a 09 de fevereiro de 2015 (id. 187596676 - Págs. 8 e 9), com a finalidade de replantio, 4.240 kg (quatro mil duzentos e quarenta quilos) de sementes de pastagem, inferindo-se que somente essa quantidade teria apresentado o defeito alegado.

Desse modo, tem-se que a agravante deve ressarcir o autor apenas o valor despendido para a compra das novas sementes, no montante de R$ 41.740,00 (quarenta e um mil setecentos e quarenta reais), visto que deixou este de comprovar demais gastos referentes ao alegado replantio, que teve inicio a partir de dezembro de 2014, data do início das compras das novas sementes.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, considerando válido o negócio jurídico estabelecido entres as partes mas condenando a apelante a pagar ao autor a quantia de R$ 41.740,00 (quarenta e um mil setecentos e quarenta reais) referente aos gastos comprovados com o replantio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023